Tribunal: TCU
Processo: 018.356/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 6712/2020  TCU  2a Câmara (Ata 20/2020, Sessão Telepresencial de 23/6/2020), que julgou o Recurso de Reconsideração interposto por Dioclécio Rosendo de Lima, ex-Prefeito do município de Riacho das Almas  PE, em face do Acórdão 1.160/2018/TCU-2a Câmara (relator o Ministro André Luís de Carvalho) que, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, julgou irregulares suas contas e imputou-lhe multa em face de irregularidades na aplicação dos recursos referentes ao Convênio 704916/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e a mencionada Municipalidade, com a finalidade de realizar o Festival Cultural de Vitorino 2009, no período de 25 a 27/9/2009, cuja vigência compreendia o período de 18/9/2009 a 7/1/2010 e contou com aporte de recursos federais da ordem de R$ 300.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 6712/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou o Recurso de Reconsideração interposto por Dioclécio Rosendo de Lima, ex-Prefeito do município de Riacho das Almas - PE, em face do Acórdão 1160/2018-TCU-Segunda Câmara que, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, julgou irregulares suas contas e imputou-lhe multa em face de irregularidades na aplicação dos recursos referentes ao Convênio 704916/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e a mencionada Municipalidade, com a finalidade de realizar o "Festival Cultural de Vitorino 2009"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e demais interessados.